Tribunal: TJDFT
Processo: 0718974-79.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718974-79.2022.8.07.0009 RECORRENTE: JANAINA DE SOUSA OLIVEIRA RECORRIDOS: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS ALVES, JOSÉ JAKSOM ALEXANDRE CARTAXO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. EXISTÊNCIA DE PROVA ESTRITA. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. NÃO OCORRÊNCIA. ANATOCISMO. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTO DE PARTE DA DÍVIDA. OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A legitimidade é examinada a partir da situação jurídica narrada na inicial, conforme a teoria da asserção, autorizando-se que as partes atuem no feito. 1.1. Há pertinência subjetiva na relação jurídica quando o autor da ação monitória alega ser a ré, ora apelante, devedora. 2. O juiz é o destinatário das provas e se, ao examinar os elementos probatórios, verificar a desnecessidade de produção de outras evidências, poderá julgar imediatamente a causa sem que isso caracterize em cerceamento de defesa. 2.1. Na hipótese, o ponto controvertido dizia respeito apenas ao valor do débito cobrado e à suposta assunção da dívida por parte do marido da embargante, o que pode ser revolvido pela análise documental. 3. O instrumento de confissão de dívida constitui documento apto a subsidiar o ajuizamento de ação monitória. A existência, ou não, da novação alegada pela ré/apelante constitui matéria de mérito. 4. Não se verifica, do instrumento da confissão de dívida, a existência de juros abusivos e tampouco a apelante apresentou qualquer comprovação de que a dívida originaria era abusiva. 5. O art. 299 do Código Civil estabelece que “é facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo”. 5.1. A doutrina geralmente ensina que a cessão de débito por expromissão pode ser “liberatória, quando o devedor primitivo se exonera da obrigação; e cumulativa, quando o expromitente entra na relação como novo devedor, ao lado do devedor primitivo”. 5.2. Da análise do instrumento de negociação de dívida em, verifica-se que não houve um expresso consentimento do credor, ora apelado, à assunção da dívida com a exoneração da apelante da dívida e integral assunção desta pelo corréu, mas sim uma cessão de débito cumulativa. 6. Deve ser parcialmente reformada a sentença, para que sejam abatidos do valor da condenação os pagamentos realizados posteriormente à confissão da dívida. 7. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 7o e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, afirmando cerceamento de defesa, ao argumento de que a produção das provas testemunhais comprovaria a prática de juros abusivos em momento anterior à constituição da dívida; c) artigos 299 e 360, inciso II, ambos do Código Civil, asseverando a existência de ilegitimidade passiva, em razão da assunção de dívida/novação do contrato que ensejou a propositura da demanda. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados LUCIANO RAMOS DE OLIVEIRA, OAB/DF 62.910, MARCO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ARCHANJO, OAB/DF 61.621, JOÃO GUILHERME SOARES DOS SANTOS SARMENTO, OAB/DF 62.958, e PEDRO PAGANO JUNQUEIRA PAYNE, OAB/DF 76.098. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir quanto ao indicado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado no apontado vilipêndio aos artigos 7o e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 299 e 360, inciso II, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso em análise, não está em julgamento a conduta social do autor/apelado, mas sim o valor do débito e a abusividade ou não dos juros, tendo o magistrado reconhecido que “mesmo que comprovada a atividade de factoring - empréstimo de dinheiro a terceiros - tal circunstância é insuficiente para anular o negócio jurídico havido entre as partes, especialmente se não há controvérsia quanto à dívida por meio do instrumento de confissão de dívida”. Logo, as provas documentais acostadas aos autos eram suficientes para dirimir a questão jurídica, sendo desnecessária a produção da prova testemunhal [...] Os áudios trazidos pela apelante em contestação - e os trechos destes citados pela apelante, retirados do contexto - tampouco evidenciam a abusividade dos juros inicialmente estipulados. Destaca-se, ainda, que as mensagens de áudio comprovam que o apelado renunciou aos juros em momento anterior à confissão de dívida que fundamenta esta ação monitória (ID 51108697). Assim, conforme corretamente fundamentou o juiz, “mesmo que comprovada a atividade de factoring - empréstimo de dinheiro a terceiros - tal circunstância é insuficiente para anular o negócio jurídico havido entre as partes, especialmente se não há controvérsia quanto à dívida por meio do instrumento de confissão de dívida”. Desta forma, não há nulidade a ser reconhecida no negócio jurídico realizado no exercício da liberdade contratual das partes [...] Da análise do instrumento de negociação de dívida em ID 51108683, verifica-se que não houve um expresso consentimento do credor, ora apelado, à assunção da dívida com a exoneração da apelante da dívida e integral assunção desta pelo corréu. Conforme corretamente ressaltou o magistrado a quo “constou ao final que caso fosse efetivada a venda do apartamento o valor a pagar seria calculado em cima do valor de R$ 47.600,00 e que seria arquivado no contrato de confissão de dívida todo recibo dos valores das parcelas pagas”. Assim, considerando que do instrumento consta expressamente a possibilidade de pagamento com a venda do apartamento de propriedade da apelante (ID 51108660), não é possível concluir que houve a exoneração desta, tendo havido, na hipótese, uma cessão de débito cumulativa” (ID. 51773675). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados LUCIANO RAMOS DE OLIVEIRA, OAB/DF 62.910, MARCO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ARCHANJO, OAB/DF 61.621, JOÃO GUILHERME SOARES DOS SANTOS SARMENTO, OAB/DF 62.958, e PEDRO PAGANO JUNQUEIRA PAYNE, OAB/DF 76.098. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016